Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014983-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), WESLLEY HUDSON RODRIGUES MENDES - CPF: 608.325.243-10 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY HUDSON RODRIGUES MENDES - CPF: 608.325.243-10 (PACIENTE), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (IMPETRANTE), TULIO GOMES JORGE - CPF: 082.603.293-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 830.744.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA COSTA MARQUES - CPF: 100.109.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DO SOCORRO SILVANE DOS SANTOS - CPF: 919.882.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO - CPF: 701.419.901-39 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILSON DA SILVA LIMA - CPF: 897.844.562-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
E ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
PROPALADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS JUNTO A ARMA DE FOGO – PACIENTE QUE APRESENTA INQUÉRITO POLICIAL POR CRIME DOLOSO EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06 E 25 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
NECESSIDADE DE
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO OU IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO OU DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS RECOMENDADAS OU QUE O PACIENTE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
– VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – SUSCITADA A INOBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –

INVIABILIDADE –
VENCIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 90 DIAS QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA COLOCAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM LIBERDADE – PRISÃO CAUTELAR REANALISADA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado no 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, conjuntamente com arma de fogo, e o risco de reiteração delitiva, a atrair a inteligência dos Enunciados Orientativos no 25 e 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

3.

Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, sendo certo que os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

Inviável a substituição
do claustro pela prisão domiciliar
com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas
Recomendações no 68/2020 e 78/2020
,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o paciente integra o grupo de risco, que estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

5.

A despeito do artigo 316, parágrafo único, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, dispor sobre a necessária reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias, tem-se que eventual vencimento do lapso temporal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade, mormente ao se ter em vista a situação excepcionalíssima vivenciada por este país pela pandemia do COVID-19 e que a última reanálise efetivada pelo juiz de origem se deu em período recente.

6.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena
possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (artigo 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Weslley Hudson Rodrigues Mendes
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006 e artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Em síntese, relata o impetrante que a autoridade judiciária proferiu decisão pormenorizada e devidamente fundamentada revogando a prisão preventiva do paciente e dos corréus, porém, logo em seguida, cancelou o ato, limitando-se a consignar que a decisão foi lançada equivocadamente.

Nesse contexto, aduz que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata do delito perpetrado não se presta a tanto, além de que as medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP) afiguram-se plenamente cabíveis na espécie
, sobretudo
a se considerar os predicados ostentados pelo pretenso beneficiário (primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa) e que a droga não lhe pertencia.

Ainda, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda caso remanesça condenado.

Em outro tópico, salienta que a prisão provisória deveria ser reavaliada, à luz do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mormente em tempos de pandemia do novo
Coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.

Com essas considerações pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou a imposição da prisão domiciliar.

Juntou apenas a procuração.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Inicialmente,
convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do beneficiário, ao argumento de que a droga apreendida não lhe pertencia, demanda, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto,
não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa demanda a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, pressupostos que se encontram presentes no caso em tela.

Segundo consta na denúncia, na data de 06/03/2020, o paciente foi preso em flagrante delito em companhia com os outros comparsas, sendo que “
agindo em concurso e unidade de desígnios, guardaram, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de

‘cocaína’, com peso total de 2.096,52 g (dois mil e noventa e seis gramas e cinquenta e dois centigramas) e 18 (dezoito) porções

de ‘maconha’, com peso total de 19.982,95 g (dezenove mil e novecentos e oitenta e dois gramas e noventa e cinco

centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 31/32-IP e laudo pericial de fls. 146/152 IP
”, além de que
“mantinham sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”
(id. Num. 51790965 – Pág. 03/04).

O beneficiário foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas e do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Em análise, quando da prolação da decisão que decretou o claustro preventivo, o magistrado
a quo
analisou a necessidade da prisão preventiva, senão vejamos:

“
No caso em análise, a existência dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 – Lei de drogas); Tráfico de Drogas (art. 33 – Lei de Drogas); e Porte Ilegal de arma de fogo (art. 14 – do Estatuto do Desarmamento); foram demonstrados pelo estado de flagrância em que os custodiados foram presos, pelos Boletins de Ocorrência no 2020.68440 (fls. 19/27 dos autos não numerados), pelos Relatórios de Investigações no 746/2020 (fls. 09/17, não numerados), e pelos demais depoimentos colhido no procedimento; Termo de exibição e apreensão (folhas 36/38 não numerados); Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 41/46 não numerados); e Auto de eficiência de arma de fogo (fls. 47/51).

Do mesmo modo, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais, das declarações, do relatório de investigação no 746/2020, (fls. 19/27 dos autos não numerados). Ademais, ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não quiseram manifestar sobre os fatos, se resguardando para manifestar somente em juízo.

A garantia da ordem pública está materializada no risco de reiteração delituosa, visto que praticamente todos os indiciados são contumazes na violação da lei penal.

Importante ressaltar ainda que o flagrado
Weslley Hudson Rodrigues Mendes
, possui condenação definitiva (Executivo de pena – n. 5547-34.2019.811.0017 – Cód. 104101 – Água Boa-MT), e responde pelo mesmo delito, deste procedimento na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Cód. 122455).

(...)

Ademais, infere-se pelo laudo de constatação provisória de droga, que os exames realizados resultam como positivos para a presença de substância entorpecente, análogos à maconha e pasta base. Some-se a isso, o quantitativo de material apreendido, chegando-se ao montante dos 17 (dezessete) quilos, ao que se mostra preocupante, haja vista supostamente, a intenção de comercialização da substância, bem como a inserção de armas de fogo na Comarca de Porto Alegre do Norte.

Ademais os crimes que ora são imputados aos flagrados impinge pena superior a 04 (quatro) anos, logo atento ao disposto no artigo 313, inciso I do CPP, admite-se a decretação da prisão.

(...)

A esse propósito, verifico a necessidade das custódias cautelares porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É que elas seriam inadequadas ao caso em apreço. (...)”
(id. Num. 51790969 – Pág. 08/09).

No ponto,

a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, baseando-se na existência da prova da materialidade do crime e na presença de indícios suficientes de autoria, com espeque nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade de salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade e na variedade da droga apreendida, e na reiteração delitiva do paciente.

Consoante se verifica, a quantidade apreendida de
02 (duas) porções de cocaína, com peso total de 2.096,52 g (dois mil e noventa e seis gramas e cinquenta e dois centigramas), e 18 (dezoito) porções de maconha, com peso total de 19.982,95 g (dezenove mil e novecentos e oitenta e dois gramas e noventa e cinco centigramas),
revela-se considerável, fator apto a manter a segregação cautelar, nos termos do Enunciado Orientativo n° 25 da TCCR, TJ/MT, ao anunciar que “
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Por seu turno, conquanto não se verifique que o paciente responda a executivo de pena e nem ao procedimento criminal retrocitado (consulta ao Sistema Institucional
Primus
e ao
SEEU
), vê-se que apresenta inquérito policial em curso pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos no 1520-34.2020.811.0059 – 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT), de modo, que, à luz do Enunciado Orientativo no 06 da TCCR desta Corte, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Assim, é imperioso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que
eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 da TCCR).

Em relação ao pedido da defesa para que o paciente seja colocado em custódia domiciliar, tem-se que, em vista do estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, foi expedida a Recomendação no 62/2020 do CNJ, posteriormente modificada pelas Recomendações no 68/2020 e 78/2020, que, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus
– Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a aludida Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB), sobretudo quando se verificar
que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto
.

Demais disso, de bom alvitre consignar que a d. autoridade judiciária frisou que “
pelos ofícios respondidos do Diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte- MT, que nos informa que todas as medidas e cuidados estão sendo tomados, e não há nenhum relato que o

acusado faça parte do grupo de risco
”. (id. Num. 51790967 – Pág. 05).

De outro lado,
conquanto o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, disponha sobre a necessária reavaliação da prisão a cada 90 (noventa) dias, tem-se que eventual vencimento do lapso temporal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade. A propósito, colhe-se dos informes que o magistrado, instado pela defesa do paciente, avaliou o claustro em mais de uma oportunidade e que a última reanálise efetivada se deu em
01/07/2020
, conforme se infere do id.
Num. 51790955 – Pág. 04
.

Por fim, no que tange às assertivas a dizer com a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (artigo 312, CPP).

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020